Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ADMISSÃO. REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DENÚNCIA OFERECIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus deve ser inadmitido quanto às alegações de ilegalidade da prisão por violação de domicílio e ausência de requisitos da prisão preventiva, por se tratar de mera reiteração de writ anterior.
2. Observados os prazos previstos no artigo 51, caput, e artigo 54, ambos da Lei no 11.343/2006, não se verifica ilegalidade por excesso de prazo para o oferecimento de denúncia.
3. A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia, sobretudo se a demora não foi excessiva.
4. Habeas corpus admitido em parte e, nessa extensão, ordem denegada.